Tribunal: TJDFT
Processo: 0734047-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734047-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLITA PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Carlita Pereira de Araújo contra a decisão de sobrestamento dos embargos de terceiro n.o 0741552-55.2025.8.07.0001, “até o trânsito em julgado da ação principal” (3a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de prosseguimento da demanda originária independentemente do trânsito em julgado da ação principal. Eis o teor da decisão ora revista: Processo n. 0741552-55.2025.8.07.0001 Intime-se a parte autora para que promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. Processo n. 0723290-57.2025.8.07.0001 Ciente da manifestação da parte executada e considerando a apresentação dos embargos de terceiro, autuados sob o n. 0741552-55.2025.8.07.0001, pela Sra. Carlita Pereira de Araújo, mantenha-se o presente feito sobrestado, na tarefa aguardar julgamento de outra ação, até o trânsito em julgado da ação principal. Publique-se para ciência das partes e da terceira interessada. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “os embargos de terceiro são ação autônoma, cuja finalidade é afastar constrição sobre bem de terceiro alheio à execução, sendo indevida sua paralisação para aguardar o desfecho da demanda executiva”; (b) “é incabível sobrestar embargos de terceiro aguardando julgamento de execução, pois seu objeto é direito real do terceiro, independente da relação exequente-executado”; (c) “comprovou documentalmente que é proprietária do veículo desde dezembro de 2021 (CRLV – id 245493285), sem qualquer ônus ou transferência posterior. Além disso, o crédito exequendo (R$ 18.275,35) está integralmente garantido por bloqueio bancário superior ao débito, configurando excesso de penhora e abuso processual (documento em anexo)”; (d) “o Agravado apresentou declaração sabidamente falsa subscrita pelo Sr. Carlos Augusto Moraes Ribeiro (residente na SQS 114, Bloco F, apto. 210, CEP 70.377-060), com o claro intuito de induzir o Juízo a erro e obter a constrição indevida”; (e) “o Tema 872 do STJ, é claro no sentido de que, comprovada a titularidade do bem e insistindo o exequente na constrição, impõe-se a condenação em honorários e multa por má-fé”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para determinar o prosseguimento da demanda originária, e, no mérito, a reforma da decisão para: “a) anular a decisão que determinou o sobrestamento; b) determinar o imediato julgamento dos Embargos de Terceiro, preservando a autonomia da ação; c) Reconhecer a propriedade da Agravante sobre o veículo Fiat Mobi PBS-6927 e a ilegitimidade de qualquer constrição sobre o bem”. Preparo recursal recolhido (id 75156240). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (id 75221813). Em contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso. Sustenta que “o sobrestamento determinado pela decisão agravada não recaiu sobre os Embargos de Terceiro, mas, sim, sobre a ação de cumprimento provisório de sentença (Processo no 0723290-57.2025.8.07.0001)” (id 75486152). Considerando a divergência suscitada entre as partes acerca do alcance da decisão agravada, esta Relatoria solicitou informações ao e. juízo de origem (id 77408860). O e. Juizo a quo informa que “a suspensão determinada incidiu exclusivamente sobre o cumprimento provisório de sentença, processo no 0723290-57.2025.8.07.0001, razão pela qual os embargos de terceiro seguem tramitando regularmente” (id 77497853). É o breve relato. O interesse processual engloba a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional (CPC, art. 17). A necessidade está relacionada à existência de lide resistida. Por sua vez, a utilidade está presente quando o desfecho da demanda puder resultar em alguma vantagem ou benefício para o seu autor. A doutrina de Nelson Nery Junior e Teresa Arruda Alvim ensina que "o interesse recursal é a aplicação do interesse de agir ao recurso. Por conseguinte, é um requisito de admissibilidade recursal que exige a necessidade e a utilidade do recurso para o recorrente. O recurso precisa ser necessário, no sentido de não haver outro meio para o atingimento do fim pretendido, e útil, ou seja, capaz de propiciar um resultado prático mais benéfico ao recorrente”[1]. No caso concreto, o agravo de instrumento foi interposto sob a premissa de que a decisão recorrida teria determinado o sobrestamento do curso dos embargos de terceiro (processo n.o 0741552-55.2025.8.07.0001) até o trânsito em julgado da ação principal, o que, segundo a agravante, violaria a autonomia e a natureza jurídica própria dessa ação. Entretanto, conforme informações prestadas pelo e. Juízo de origem (id 77497853), a suspensão incidiu exclusivamente sobre o cumprimento provisório de sentença (processo n.o 0723290-57.2025.8.07.0001), sem abrangência sobre os embargos de terceiro, que seguem em tramitação regular. Nesse contexto, o fundamento fático que motivou a interposição do recurso não subsiste, pois o ato impugnado não produziu qualquer efeito sobre o processo da parte agravante. Assim, o quadro fático-jurídico estampa a ausência de interesse recursal, pois o recurso não tem potencial para modificar a situação jurídica da parte agravante ou gerar qualquer benefício prático. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e de indenização a título de danos materiais e morais, por ausência de prova do fato constitutivo do direito dos autores. 2. Falta interesse recursal à parte quando ataca a sentença em ponto que lhe foi favorável. [...] (Acórdão 1170301, 0702497-84.2018.8.07.0020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2019, publicado no DJe: 20/05/2019.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE APOSENTADORIA. RETENÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. 1. Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o segundo pressuposto – necessidade – está ausente no presente caso, pois a medida postulada pelos recorrentes – compensação de valores – já foi determinada pela sentença. Recurso conhecido em parte. [...] (Acórdão 2052797, 0704082-07.2023.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.) Diante do exposto, revogo a decisão anterior (id 75221813) e, em razão da ausência de interesse recursal, não conheço do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. [1] JÚNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa. Aspectos Polêmicos dos Recursos Cíveis e Assuntos Afins. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2017. Brasília/DF, 18 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator